Tribunal: STF
Processo: RE 1311222
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos.
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal daquele Estado, assim ementado:
    “Ação ordinária. Cobrança de valores suportados em razão de condenação trabalhista pelo adquirente do controle acionário da Nossa Caixa. Pretensão assentada no art. 4º, inciso II, da Lei nº 13.286/08 e nas cláusulas 5.2.3 e 5.2.3.1 do contrato de compra do controle acionário. Escopo de garantia contra o risco de demandas judiciais. Recusa fundada em entendimento administrativo de que as horas extraordinárias foram incorporadas nos salários em razão da PCS. Inadmissibilidade. Interpretação inovadora e limitadora das obrigações entre as partes que viola o escopo contratual e a boa-fé objetiva. Sentença de procedência mantida. Aplicação do IPCA para a correção do débito após a expedição do precatório. Recurso improvido, com observação.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente que “não é possível aplicar a Tese fixada no Tema 810 antes do seu trânsito julgado, pois a precariedade do acórdão ainda sujeito a recurso com provável efeito infringente, gera insegurança e prejudica a defesa da parte executada (artigo 7º CPC)”.
    Em 23/5/18, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgou indevida a retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “Processo civil. Juízo de adequação. Tema n 2 810 do STF e Tema n 2 905 do STJ. Manutenção das disposições contratuais. Retratação indevida.” 
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    Não merece prosperar a irresignação, pois na caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo.
    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531.878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).
    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente